Tribunal: TJES
Processo: 5012968-75.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil que
“as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”
. E, no caso em comento, infere-se dos autos que as partes celebraram “Contrato Particular de Confissão de Dívida” no qual elegem o foro de Linhares/ES como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da avença.

2. Embora não demonstrada, ao menos em princípio, qualquer situação apta a afastar a eleição do foro pactuada no contrato, é certo que, em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, faculta-se às partes a sua modificação, de modo que eventual arguição de incompetência deve ser provocada pela parte que se sentir prejudicada pela mudança do foro.

3. Nesta seara, a declinação da competência territorial
ex offício
afrontou entendimento jurisprudencial trazido pela Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar a competência do juízo da Vara Única de Pedro Canário (Suscitado) para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial promovida na origem.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012968-75.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável DECISÃO apresentada em cópia no ID 36471945 (pág. 21) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE EXECUÇÃO (Processo nº 5000374-07.2022.8.08.0051)
proposta por PEDRO SEBIM em face de MAURO ROSSONI E MARIA DO CARMO SPINASSE ROSSONI.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante por verificar a existência de cláusula de eleição de foro no contrato executado (ID 36471945 págs. 13/14).

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante, na Decisão ID 6471945 (págs. 28/31), defende, em síntese, que a competência territorial é relativa, não podendo a incompetência ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7338104), informando a desnecessidade da intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável DECISÃO apresentada em cópia no ID 36471945 (pág. 21) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE EXECUÇÃO (Processo nº 5000374-07.2022.8.08.0051)
proposta por PEDRO SEBIM em face de MAURO ROSSONI E MARIA DO CARMO SPINASSE ROSSONI.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante por verificar a existência de cláusula de eleição de foro no contrato executado (ID 36471945 págs. 13/14).

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante, na Decisão ID 6471945 (págs. 28/31), defende, em síntese, que a competência territorial é relativa, não podendo a incompetência ser declarada de ofício, conforme orientação da Súmula 33 do STJ.

Proferi decisão designando o Juízo Suscitado para resolver as medidas de urgência, nos termos do art. 195, parágrafo único, do RITJES, e do art. 955 do CPC (id. 6093918).

Pois bem.

Dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil que “
as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações
”.

No caso em comento, infere-se dos autos que as partes celebraram “
Contrato Particular de Confissão de Dívida
” no qual elegem o foro de Linhares/ES como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da avença.

Embora não demonstrada, ao menos em princípio, qualquer situação apta a afastar a eleição do foro pactuada no contrato, é certo que, em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, faculta-se às partes a sua modificação, de modo que eventual arguição de incompetência deve ser provocada pela parte que se se sentir prejudicada pela mudança do foro.

Nesta seara, entendo que a declinação da competência territorial
ex offício
afrontou entendimento jurisprudencial trazido pela Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

A propósito, colaciono diversos precedentes no mesmo sentido, o primeiro deles em situação idêntica a dos autos, envolvendo inclusive os mesmos Juízos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. E, no caso em comento, infere-se dos autos que as partes celebraram “Contrato Particular de Confissão de Dívida” no qual elegem o foro de Linhares/ES como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da avença. 2. Embora não demonstrada, ao menos em princípio, qualquer situação apta a afastar a eleição do foro pactuada no contrato, é certo que, em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, faculta-se às partes a sua modificação, de modo que eventual arguição de incompetência deve ser provocada pela parte que se se sentir prejudicada pela mudança do foro. 3. Nesta seara, a declinação da competência territorial ex offício afrontou entendimento jurisprudencial trazido pela Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar a competência do juízo da Vara Única de Pedro Canário (Suscitado) para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial. (Data: 29/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5011014-91.2023.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: Conflito de competência Cível - Assunto: Conflito de Competência)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - COMARCA DA CAPITAL - DECLÍNIO PELO JUÍZO SUSCITADO, DE OFÍCIO, PARA O FORO DO LOCAL DO IMÓVEL. Partes que livremente elegeram a Comarca da Capital para dirimir controvérsias obre o contrato. A relação entre as partes é regida pela Lei 8.245/91. Os contratos de locação não se submetem à égide do Código de Defesa do Consumidor, eis que possuem lei específica, afastando a vedação da existência de cláusula de eleição do foro pelas partes. Caracteriza-se como uma regra de competência relativa e não competência absoluta, impedindo o declínio da competência de ofício, devendo ser arguida pelas partes na primeira oportunidade. Inteligência do verbete sumular nº 33 do STJ. É permitido às partes ajuizar a demanda em foro diverso da situação do imóvel, assim como, in casu, foi de sua justificada escolha, a Comarca da Capital. Súmula nº 335 do STF. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se a competência do juízo de direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, ora suscitado, para o processamento e julgamento do feito originário. (TJ-RJ - CC: 00250915820218190000, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO. A competência em razão do território pode ser modificada pelas partes por meio da elaboração do contrato de cláusula de eleição de foro. A competência fixada no foro de eleição é relativa, sendo vedado seu declínio de ofício pelo Magistrado. (TJ-RO - CC: 08011335520238220000, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 25/05/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROLO COMPACTADOR). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO LIVREMENTE PACTUADA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. COMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE APENAS SE VERIFICADA A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. HIPÓTESE NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO SUSCITADO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 63, § 3º, NCPC. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO ACOLHIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A competência territorial, consagrada no princípio geral do foro do domicílio do réu, é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, a teor do entendimento sufragado no verbete sumular n. 33 do STJ. (TJ-SC - CC: 00005332320178240000 Brusque 0000533-23.2017.8.24.0000, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 21/09/2017, Quarta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA REMETER OS AUTOS AO FORO ELEITO PELAS PARTES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA QUE NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33, C. STJ. MATÉRIA SUJEITA À PRECLUSÃO SE NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO PELO RÉU. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20661482720218260000 SP 2066148-27.2021.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 20/08/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Por fim, merece ser salientado que eventual concordância do autor com a redistribuição do feito não importa em modificação do entendimento ora externado, na medida em que a iniciativa do declínio de competência foi do Juízo suscitado, e não das partes.

Ante à todo o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
DECLARAR a competência do Juízo da Vara Única de Pedro Canário (Suscitado)
para processar e julgar a ação de execução nº 5000374-07.2022.8.08.0051.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil que
“as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”
. E, no caso em comento, infere-se dos autos que as partes celebraram “Contrato Particular de Confissão de Dívida” no qual elegem o foro de Linhares/ES como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da avença.

2. Embora não demonstrada, ao menos em princípio, qualquer situação apta a afastar a eleição do foro pactuada no contrato, é certo que, em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, faculta-se às partes a sua modificação, de modo que eventual arguição de incompetência deve ser provocada pela parte que se sentir prejudicada pela mudança do foro.

3. Nesta seara, a declinação da competência territorial
ex offício
afrontou entendimento jurisprudencial trazido pela Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar a competência do juízo da Vara Única de Pedro Canário (Suscitado) para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial promovida na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e.Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo SUSCITADO, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA